Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715932-85.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRECHO PINK LTDA EMBARGADO: VIVIANNY DA COSTA BRANDAO DESPACHO O disposto nos artigos 111 e 112 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 76 do mesmo Diploma, porquanto havendo renúncia dos advogados a parte deve ser intimada, pessoalmente, para constituir novo advogado, não bastando a notificação administrativa por parte do patrono renunciante. Dessa feita, intime-se a embargante para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias, sob pena de não serem conhecidos os embargos interpostos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora